Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715865-69.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA DESPACHO Verifica-se que o apelante CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o recorrente o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora